Tribunal: TJPA
Processo: 0801744-25.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801744-25.2026.8.14.0000

PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDES DOS SANTOS

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 267/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou extinto o mandado de segurança impetrado contra ato judicial, que teria certificado o trânsito em julgado de sentença, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

2.
O impetrante sustentou violação ao art. 1.026 do CPC, ao argumento de que os embargos de declaração tempestivos interrompem automaticamente o prazo recursal, apontando teratologia e risco de prejuízo com o prosseguimento de atos executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso próprio, sob alegação de teratologia decorrente de suposta negativa de efeito interruptivo dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança não constitui sucedâneo recursal, sendo incabível contra ato judicial passível de impugnação por recurso próprio, nos termos da Súmula 267 do STF.

5. Consta dos autos que houve interposição de apelação contra a sentença, evidenciando a existência de meio processual adequado para rediscussão da matéria e eventual concessão de efeito suspensivo.

6. Não se verifica teratologia ou ilegalidade manifesta apta a justificar, excepcionalmente, a utilização da via mandamental, diante da possibilidade de controle pela via recursal adequada.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial somente é admitido em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido, com manutenção da decisão monocrática e extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito.

*Tese de julgamento:*

1. É inadmissível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso próprio, ainda que se alegue error in procedendo, salvo hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. A existência de recurso cabível afasta a utilização da via mandamental como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 1.021, 1.026; Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II, e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; STJ, AgInt no RMS 50.851/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.02.2019; AgInt no RMS 56.669/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.02.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhencer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 12.05.2026 até 19.05.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa, Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por DOUGLAS FERNANDES DOS SANTOS, no âmbito de mandado de segurança, em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar formulado no writ, o qual visava sustar os efeitos de ato judicial praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato judicial que, segundo o impetrante, teria determinado indevidamente a certificação do trânsito em julgado de sentença, mesmo após a interposição de embargos de declaração, o que teria violado o efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada, proferida em sede liminar, entendeu ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência, indeferindo o pleito inicial.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a teratologia do ato judicial impugnado, ao argumento de que, apesar da oposição de embargos de declaração tempestivos, o juízo de origem deixou de conhecê-los sem fundamentação adequada e, de imediato, certificou o trânsito em julgado da sentença, em afronta direta ao art. 1.026 do CPC, que prevê a interrupção do prazo recursal.

Alega que tal conduta viola o devido processo legal e o direito ao duplo grau de jurisdição, por impedir a interposição de recurso cabível contra a decisão de mérito.

Defende a presença dos requisitos para concessão da liminar, afirmando a probabilidade do direito diante do erro procedimental grave (error in procedendo) e o perigo de dano consubstanciado no risco de prosseguimento de atos executórios fundados em decisão ainda não definitivamente estabilizada, podendo ocasionar prejuízos irreparáveis, inclusive de natureza patrimonial.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de que seja concedida a medida liminar para suspender os efeitos do ato coator até o julgamento final do mandado de segurança.

Não há, até o momento, informações acerca de apresentação de contrarrazões.

O recurso foi interposto tempestivamente, conforme alegado pelo agravante, estando amparado nos arts. 994, III, e 1.021 do CPC, sendo pleiteado, inclusive, o juízo de retratação.

Regularmente distribuído, o feito foi encaminhado à Relatoria, a quem caberá apreciar inicialmente a possibilidade de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, ou submetê-lo a julgamento pelo colegiado da Seção de Direito Público.

É
o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O impetrante/agravante afirma que a decisão judicial impetrada teria sido teratológica sob o fundamento que teria deixado de conhecer embargos de declaração impedindo a integração do julgado, como também determinado a certificação do trânsito em julgado, em afronta ao efeito interruptivo
automático estabelecido no art. 1.026 do CPC.

Em relação a
pretensão de impetração de suspensão dos efeitos da sentença, verifico que o próprio impetrante admite que se insurgiu contra a decisão judicial (sentença) interpondo o recurso de apelação cabível, o que afasta a possibilidade de impetração diante da existência de meio processual adequado para impugnar o referido ato judicial, conforme se verifica do id-33382546.

Outrossim, em relação a teratologia por negativa de efeito interruptivo estabelecido no art. 1.026 do CPC, verifico que a tese não pode prosperar, tendo em vista que não há expressa determinação de certificação do trânsito em julgado de forma “fictícia”, muito menos pode ser certificado o trânsito em julgado, caso haja recurso contra a referida decisão, como parece ser o caso dos autos, por conseguinte, não vislumbro a existência de teratologia na decisão impugnada.

Assim, entendo que há previsão legal de recurso com a possibilidade de reformulação da decisão judicial proferida e a discussão sobre a matéria passa necessariamente pela revisão de decisão judicial contra a qual cabe recurso,
o que deixa
evidente a inadequação da via eleita, pois é inadmissível a utilização do Mandado de Segurança contra ato judicial suscetível de recurso próprio, inclusive a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência pátria na forma da Súmula n.º 267 do STF,
in verbis:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

É justamente a situação do caso concreto, onde a agravante pretende, por via transversa, obter a revogação da decisão judicial, mas a via mandamental não se presta a finalidade de impugnar decisão judicial, quando há recurso próprio para tal finalidade, onde pode ser deferido o efeito suspensivo, consoante os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL POR MEIO PRÓPRIO
.
DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 267 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC.

1. Este agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Adminsitrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O mandado de segurança foi denegado porque impetrado contra acórdão proferido em ação rescisória que se mostrava impugnável por recurso previsto no ordenamento jurídico, vindo à baila o enunciado da Súmula 267/STF: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

3. Em razão do desprovimento do recurso, e da anterior advertência em relação às onerações do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa em que impetrado o mandado de segurança, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.”

(AgInt no RMS 50.851/RJ, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 20/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL IMPERTINENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ.

I - A regra geral é o não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, porquanto não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio.

II - Conforme doutrina e jurisprudência, essa utilização somente é admitida de forma excepcional, nas seguintes hipóteses: quando não couber recurso contra a decisão judicial e ela mostrar-se manifestamente ilegal ou teratológica; com o objetivo de imprimir efeito suspensivo a recurso que não o tenha ou na remota hipótese de terceiro prejudicado pela decisão em tela.

III - Da análise dos autos, verifica-se que a impetração mandamental não se mostra pertinente. Isso porque contra a referida decisão judicial cabia recurso de terceiro prejudicado e, por outro lado, ela não se mostra teratológica para o fim colimado. Assim também são as razões apresentadas pelo parecer ministerial.

IV - A hipótese se enquadra na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no RMS n. 43.075/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 9/3/2018; AgInt no RMS n. 54.095/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018; AgInt nos EDcl no RMS n. 51.703/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017.

V - Observado que o entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ.

VI - Agravo interno improvido.”

(AgInt no RMS 56.669/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL

SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, revelando-se imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, nos termos da Súmula 267/STF.

2.
Mesmo nas hipóteses em que impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal.

3. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento.”

(AgRg no RMS 47.871/PI, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática agravada, e extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 5.º, inciso II, c/c art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/05/2026